Tribunal: STF
Processo: ARE 1519472
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sérgio Luis Rocha, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE AUTORA QUE EXERCEU CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO SALARIAL INDEVIDA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE, EM MAIO/2017, REDUZIU OS VENCIMENTOS DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. COMISSIONADO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. EXISTÊNCIA DE LEI PREVENDO A REDUÇÃO. LEI COMPLEMENTAR. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, verifica-se que a parte autora se insurgiu em face da decisão prolatada pelo Juízo de origem, apresentando recurso que deve ser conhecido, porque adequado e tempestivo, sendo o preparo dispensado em razão do beneficio da justiça gratuita que ora defiro. 2. Pois bem. Tratam os autos de origem de demanda ajuizada objetivando o recebimento de diferenças salariais decorrentes de alegada redução salarial indevida, referente ao período de junho 2017 a dezembro/2020. ' autor alegou que exerceu o cargo comissionado de Secretário Municipal junto ao Município de Propriá/SE, sendo que vencimento foi previamente estabelecido no importe de R$ 6.000.00 (seis mil reais), conforme estabelecido pela Lei 769 de 2016, o que teria perdurado somente até o més de maio 2017, sendo surpreendido com a redução dos vencimentos para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em junho/2017, ofendendo legislação aplicável, motivo pelo qual busca a condenação do ente público ao pagamento das diferenças vencimentais e em danos morais. 3. A demanda foi julgada improcedente na origem, ensejando a interposição de recurso pelo autor. No entanto, apesar dos argumentos apresentados, não se verifica retoque a ser feito no decisum. OS 4. Como analisado no decisum, a Lei Complementar nº 794/2017 (fls. 130/170), datada de 06/05/2017, reduziu vencimentos dos secretários municipais, tendo seu trâmite regular na Câmara Municipal de Vereadores sendo posteriormente sancionada pelo Prefeito Municipal. 5. De fato, como bem frisou o Magistrado sentenciante, ocupação de cargos em comissão se dá de forma excepcional e somente para cargos de direção, chefia e assessoramento. 6. Por outro lado, é entendimento pacífico de que servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico. 7. Colaciono, neste sentido, o seguinte julgado da Corte Suprema: 



    SERVIDOR EFETIVO. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO POR ATO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA DE A IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTOS. irredutibilidade de salários e vencimentos não cabe ser invocada sob pretexto de assegurar a permanência em cargo comissionado ou mesmo para garantir a percepção dos vencimentos comissão. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 140866. da Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 27/08/1996, DJ 18- 10-1996 PP-39860 EMENT VOL-01846-03 PP-00488) 8. Nada obstante, conquanto não goze do Principio da Irredutibilidade de Vencimentos, o cargo comissionado somente pode ter seus vencimentos reduzidos, mediante lei do ente a que está vinculado. 9. No caso em apreço, verifico que o Município de Propriá editou lei prevendo a redução salarial do cargo comissionado ocupado pela Recorrente (Lei Complementar n° 794/2017) de modo que não restou evidenciada a alegada ilegalidade. A despeito de o servidor público ocupante de cargo em comissão possa ser demitido ad nutum, faz jus, nos termos da Carta Magna (artigos 7º e 39, § 3º), ao recebimento de salário, décimo terceiro e férias remuneradas, não podendo a Administração se escusar do pagamento. 10. Como analisado na origem, "a remuneração recebida pelo autor no cargo comissionado que ocupou, teve pagamento correspondente na Legislação Municipal de regência, in casu a Lei Complementar n° 794/2017, no período de junho de 2017 a dezembro de 2020, e a Lei Complementar Municipal de n° 796/2016, no período de janeiro a maio de 2017, consoante se observa nas fichas financeiras de fls. 187/190, visto que, quando da sua admissão no cargo em comissão (02/01/2017 l. 28), estava em vigor a Lei 796/2016 (fls. 30/32), que logo após, em 01 junho de 2017, teve seu art. 3º revogado pela Lei 794/2017." 11. No caso em apreço, não vislumbro a ilegalidade na atitude tomada pelo Município em reduzir a remuneração do Demandante, vez que foi estipulada em lei conforme demonstrado nos autos, que já se encontrava em vigor em relação aos meses cobrados, quais sejam, de junho/2017 a dezembro/2020. 12. Nesse mesmo sentido decidiu esta Turma Recursal em recentíssimo julgamento de caso semelhante, inclusive envolvendo o mesmo ente público. qual colaciono a seguir: RECURSO AUTORAL. INOMINADO CONSTITUCIONAL DIREITO E ADMINISTRATIVO. CARGO COMISSIONADO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. EXISTÊNCIA DE LEI PREVENDO A REDUÇÃO, LEI COMPLEMENTAR N. 713/2015. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado N 202201004815 N° único: 0001195- 23.2021.8.25.0063 TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe Relator(a): Aldo de Albuquerque Mello Julgado em 05/10/2022). 13. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. a 14. Ante o exposto, o recurso deve ser CONHECIDO, mas para NEGAR PROVIMENTO. mantendo-se incólume a sentença fustigada em seus integrais termos, por seus próprios fundamentos. 15. Condenação da parte recorrente nas custas e em honorários advocatícios, esses no percentual de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95. exigibilidade nos termos do art. suspensa a 98, §3º, do CPC.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2°, 7° VI, 29, V e VI, 37, X e XV, 39, § 4º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido que “os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República”. 



    No presente caso, o Recorrente exerceu o cargo de Secretário Municipal junto ao Município de Propriá/SE, sendo o vencimento previamente estabelecido pela Lei nº 769/2016, no importe de R$ 6.000.00 (seis mil reais), sendo, posteriormente, alterado pela Lei nº 794/2017, com a redução para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Observa-se que, portanto, o princípio da anterioridade não foi observado, sendo alterado o subsídio durante a legislatura. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES. REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE–PREFEITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República. 2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito prevista no artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP. Precedentes do STF. 3. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP.” (RE 1236916, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 22-04-2020)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.616/2018, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). Precedentes. 2. Deve-se acolher os embargos de divergência quando o acórdão embargado destoa não apenas do aresto paradigma, mas também da jurisprudência que, posteriormente, consolidou-se na Corte. Hipótese em que a divergência restou demonstrada. 3. Embargos de divergência acolhidos para dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de declarar a inconstitucionalidade da lei municipal.” (RE 1217439 AgR-EDv, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-285 02-12-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ART. 3º DA LEI 2.583/2004, DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DE FORMA DIFERENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que os subsídios de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores devem ser fixados pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, observado o princípio da moralidade administrativa e o disposto nos incisos V e VI do art. 29 da Constituição da República. II - O conceito de subsídio previsto no art. 39, § 4º, da Constituição Federal compreende parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. Desse modo, é inconstitucional a previsão de possíveis variações no subsídio fixado. III – Declaração de inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 2.583/2004, do Município de São Sebastião do Caí/RS. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 600677 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07-06-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a inconstitucionalidade da lei municipal impugnada no caso concreto, reformando a decisão para julgar procedente o pedido de “pagamento da diferença salarial de R$ 500,00 (quinhentos reais) entre junho de 2017 a dezembro de 2020 bem como seus reflexos em 13º salário + 1/3 e Férias” (edoc. 05, fl. 20), acrescidos de juros e correção monetária na forma da lei. 



    Condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente